Tribunal: TJBA
Processo: 8060578-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060578-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA Advogada: ANA MARCIA SOARES MODESTO BASTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROVIDÊNCIA REALIZADA COMO CONDICIONANTE À EFICÁCIA DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. SEGURANÇA VINCULADA À ANULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ENTE FEDERADO QUE PRESTOU INFORMAÇÕES NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8060578-98.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.